Tribunal: TJPA
Processo: 0020575-62.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020575-62.2019.8.14.0401

APELANTE: FRANCILENE COUTINHO FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°
:
0020575-62.2019.814.0401

ORIGEM
:
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: FRANCILENE COUTINHO FURTADO

REPRESENTANTE LEGAL: MAURO JOÃO MACEDO DA SILVA (OAB-PA 6659-B)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

R
ELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA
. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão da apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos (
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.15958970), Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes (id.15958971) e Laudo nº 2019.01.004634-QUI Definitivo (id.15959083)
comprovaram que a substância apreendida
47 (quarenta e sete) trouxinhas
e
1 (um) pequeno fragmento
, pesando
18,80 (dezoito gramas e oitenta miligramas
) “
COCAÍNA
, que é de uso proscrito no Brasil. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. Comprovação do núcleo: “ter em depósito”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°
:
0020575-62.2019.814.0401

ORIGEM
:
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: FRANCILENE COUTINHO FURTADO

REPRESENTANTE LEGAL: MAURO JOÃO MACEDO DA SILVA (OAB-PA 6659-B)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVAR
ELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
FRANCILENE COUTINHO FURTADO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que A condenou as penas de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa
, em regime
aberto
, pela da prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prestação de serviços à comunidade e de limitação de final de semana.

De acordo com a Denúncia, (id.15958988),
“(...) que no dia 11/09/2019, por volta de 01h30min, os policiais militares Edson Silva dos Santos, Cleilton da Silva Diniz e Gilderson Duarte de Souza estavam realizando ronda ostensiva pela travessa Castelo Branco, próximo a nove de janeiro, bairro do Guamá, quando vários populares informaram que uma mulher estava vendendo drogas em uma residência, localizada na vila Castelo Branco, n° 45, no referido bairro. Os agentes públicos se deslocaram até o mencionado endereço, onde encontraram a denunciada e um homem, que aparentava ser usuário de drogas, em frente à residência apontada. Contudo, o homem empreendeu fuga e a filha da denunciada entrou correndo para dentro da residência. Neste momento, a denunciada tomou conhecimento da "denúncia" e autorizou a entrada dos policiais. Durante o procedimento de revista no imóvel, os agentes públicos encontraram na área de serviço, mais precisamente em cima do tanquinho, uma arma branca suja com uma substância com cheiro forte, aparentando ser a droga conhecida popularmente como 'pasta base de cocaína". Ato contínuo, continuaram as buscas e encontraram no ralo do tanquinho o restante das drogas apreendidas, 47 (quarenta e sete) trouxinhas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor verde, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada. Ocasião em que a denunciada informou que uma pessoa de vulgo "XERXES", mandou ela guardar a droga. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e, através das características físicas informadas, abordaram a denunciada. Os agentes perceberam que ela portava uma carteira de cigarros por dentro de seu vestido e perguntaram o que continha, momento no qual a denunciada entregou aos agentes da lei o referido objeto. Durante a revista, constataram que continha 33 (trinta) “petecas” de substância semelhante a drogas conhecida como “cocaína”. (...)
.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.15958970)

Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes (id.15958971)

Laudo de Lesão Corpora (id.15958972)

Antecedentes criminais. (id.15958973)

Resposta à Acusação. (id.15958994)

Recebimento da Denúncia
em 24 de novembro de 2021
. (id.15959004)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. (id.15959066 e 15959082)

Mídias de audiência. (id.15959067 à15959081)

Laudo nº 2019.01.004634-QUI Definitivo, que atestou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”. (id.15959083)

Denúncia recebida em 31 de outubro de 2018 (id.11291290)

Defesa Preliminar (id.11291290)

Termo de Audiência de instrução e julgamento (id.11291292)

Alegações finais do Ministério Público (id.15959089).

Alegações finais da Defesa (id.15959093)

Em Sentença prolatada em
03 DE JULHO DE 2023
(id.15959099), julgou procedente a denúncia, para condenar a ré
FRANCILENE COUTINHO FURTADO
, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais
(id.15959111), a Defesa de FRANCILENE COUTINHO FURTADO requereu:
1
) a reforma da sentença para que seja absolvida, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

O
Ministério Público

em contrarrazões
(id.15959117), requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior (id.16729369)
, a Procuradoria de Justiça, através do Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o sucinto relatório

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação, interposto por
FRANCILENE COUTINHO FURTADO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que A condenou as penas de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa
, em regime
aberto
, pela da prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prestação de serviços à comunidade e de limitação de final de semana.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a apelante, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a absolvição da apelante, sob o fundamento
que a apelante exerce atividade lícita, desconhecia a droga em sua residência, prova disso é que permitiu a entrada dos policiais em sua residência. Além do fato que denúncia não descrevia as características da

pessoa que traficava, a busca era por uma pessoa inserta.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes (id.15958971), Laudo nº 2019.01.004634-QUI Definitivo, (id.15959083), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.15958970)

e depoimentos prestados em juízo,
tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “
ter em depósito
”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo nº
2019.01.004634-QUI, (id.15959083),
no qual atestou resultado
POSITIVO
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”, no qual foram apreendidos
18,80 (dezoito gramas e oitenta miligramas)

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
CLEITON DA SILVA DINIZ, e GILDERSON DUARTE DE SOUZA
, policiais militares que participaram da diligência que fizeram quando efetuaram a abordagem da acusada e apreenderam em sua residência uma porção de entorpecentes, conforme declarações prestadas em juízo, que trago à colação:

A testemunha a testemunha compromissada Policial Militar
CLEITON DA SILVA DINIZ
narrou: (id.15959067, 15959068, 1595969 e 1595970)

“QUE se lembra de algumas coisas dessa situação; QUE lembra que abordou um usuário na frente da casa da acusada, achávamos que ele tinha pego alguma coisa na casa da acusada; QUE ao tentar abordar o usuário, ele conseguiu empreender fuga; QUE visualizamos de longe um movimento estranho na residência da acusada; QUE tinham transeuntes que haviam informado que naquele ponto havia venda de entorpecentes, sendo apontada a casa da acusada, como se fosse o local de vendas; QUE ao chegar na residência a acusada autorizou a entrada dos policiais; QUE encontramos uma quantia de entorpecentes, inclusive fui eu que encontrei o entorpecente, ele estava dentro de um cano, que estava na área de serviço da casa; QUE estava em um embrulho plástico em várias petequinhas, umas 50, que seria OXI; QUE havia outras pessoas dentro da casa; QUE a casa aparentava ser uma moradia, tinha móveis na casa; QUE a acusada informou naquela ocasião que estava aguardando a droga para uma outra pessoa, que não recorda o nome; QUE só conheceu a denunciada nessa noite; QUE era 1h30, quando chegamos no local, fomos avaliar a frente da casa, quando ela apareceu na frente da casa, e informamos da denúncia de venda de drogas e que transeuntes haviam feito a denúncia, nesse momento ela autorizou agente verificar dentro da casa; QUE não tem conhecimento que na frente da casa da acusada, ela vendia churrasquinho; QUE já tinha passado anteriormente pela rua, porque fica na área do nosso batalhão, onde trabalho; QUE é comum transeuntes informar determinado local existe venda de entorpecentes, devido trabalhar a mais de 8 anos na área, a comunidade que moram naquele local costumam dar informações pra gente; QUE nunca tinha falado dela; QUE a pessoa que se evadiu, conseguiu porque por ali tem muitas vielas; QUE não se recorda se havia outra pessoa junto com a que s evadiu; QUE na rua não tinha gente; QUE

após a abordagem da acusada não houve aglomeração na frente da casa, ou próximo; QUE ao lado da casa tinha um chagão.”

A testemunha

Policial Militar
GILDERSON DUARTE DE SOUSA

declarou
(id.
1595972, 1595973, 1595974, 1595975)

“QUE lembra de alguns detalhes do fato; QUE estava em ronda, recebemos denúncia, e quando chegamos um cidadão se evadiu; QUE com autorização fizemos a varredura na casa; QUE encontrou no ralo do banheiro a substância foi eu, tirei a tampa do ralo com a faca, e quando tirei saiu uma atrás da outra os entorpecentes – OXI; QUE

era entre 40 a 50 trouxinhas, uma amarrada na outra; QUE ela falou foi que alguém tinha pedido para deixar na casa dela, que depois disso fomos conduzindo para seccional e apresentando-a; QUE tinha uma pessoa que não sei se era filha ou sobrinha dela, moça aparentando seus 20 anos; QUE não conhecia de outras abordagens; QUE nosso batalhão cobria toda aquela área; QUE já tinha passado na frente da casa da acusada; QUE tinha conhecimento que ela tinha essa banca de churrasquinho; QUE se recorda que tinha vários produtos de cosméticos; QUE não estou lembrado, acho que só a vizinhança que saiu; QUE estava como motorista, foi o último a adentrar no imóvel, pois precisa preservar a viatura; QUE eram três policiais; QUE entrou direto na casa; QUE quem fez a denúncia foi populares; QUE é comum recebermos denúncia de populares, de locais de venda de droga e a quantidade de viciados; QUE a pessoa que abordou o depoente falou que naquela casa havia ponto de venda de entorpecentes; (...)”

A testemunha de Defesa
DAIANA MACHADO DE ASSIS (id.
1595976, 1595977)

“QUE conhece a acusada desde os 16 anos; QUE a acusada é revendedora de natura, sandália, vende churrasquinho; QUE não estava presente no dia da abordagem; QUE sua casa é na outra vila; QUE na casa dela tem um chagão, que mora pessoas atrás; QUE viu ela entrar na viatura, ela estava com roupa de dormir; QUE nesse dia ela estava vendendo churrasquinho; QUE desconhece se acusada vende substância entorpecente;”

Em seu interrogatório a Ré
FRANCILENE COUTINHO FURTADO (id. 1595978, 1595979, 1595980)

“QUE não era sua a droga; QUE não sabia dessa droga na sua residência, que tinha acabado de entrar do meu churrasco; QUE quem estava lá na frente era sua filha e um rapaz que não gosta dele, ele namorava com minha filha, mas não gostava que eles ficassem juntos; QUE quando vi ela me chamando, que era a polícia, aí eu disse abre a casa e deixa entrar; QUE não viu a polícia localizar a droga e nem o local em que foi encontrada; QUE nega que teria guardado a droga para esse cidadão da qual sua filha namorava; QUE não sabia se ele era envolvido com tráfico de drogas, só sabia que ele ficava por lá; QUE o policial militar falou que tinha encontrado a droga; QUE estava na casa eu, minha filha e meu esposo; QUE os policiais ficaram rondando comigo me pedindo dinheiro, falei que não tinha; QUE o único dinheiro que tinha ta dentro do meu livro do Boticário, que é dos meus boletos, que é dos meus perfumes; QUE pediram dinheiro para me saltar; QUE não sabe identificar quem pediu dinheiro; QUE levaram dinheiro meu e muito perfume; QUE seu esposo ficou com sua neném; QUE na sua casa tem um chagão, a passagem é livre.”

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de
FRANCILENE COUTINHO FURTADO
, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
os depoimentos prestados por policiais
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes públicos são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A Apelante, por ocasião de seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia e afirmou que desconhecia a origem da droga, embora não tenha explicado como as drogas foram parar dentro de sua residência, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.15958970)

A negativa da ré, juntamente com seus argumentos na tentativa de justificar o seu desconhecimento do conteúdo no qual “ter em depósito”, são frágeis, para desconstituir o conjunto de provas colhidos durante a instrução processual, no qual restou evidente sua conduta na prática da mercancia de tráfico de entorpecentes.

A Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora a apelante foram apreendidos, em sua residência
47 (quarenta e sete) trouxinhas pesando 15,80 (quinze gramas e oitenta miligramas) e 1 (um) pequeno fragmento, pesando 3 (três gramas)
de “
COCAÍNA
”
conforme vastamente comprovado, sendo tais substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Mantenho os termos da sentença.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo os termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023